Tribunal: TJMT
Processo: 1025914-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025914-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), HALITON DE LIMA KROMINSKI - CPF: 038.022.161-64 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, nos autos de ação anulatória de leilão extrajudicial, proposta por pessoa natural que alegou hipossuficiência econômica.

O agravante sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, por estar desempregado, auferir baixa renda e não dispor de patrimônio, tendo apresentado documentos que considerou hábeis a comprovar tal condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §3º, do CPC, quando há nos autos elementos que indicam a existência de patrimônio incompatível com a alegada condição de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

O juízo de origem verificou a existência de patrimônio declarado em imposto de renda superior a R$ 1.500.000,00, incluindo diversos terrenos e uma fazenda de 345 hectares, o que revela incompatibilidade com a alegada condição de pobreza.

O pedido de gratuidade da justiça exige demonstração suficiente de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante de evidências em sentido contrário.

A concessão do parcelamento das custas processuais atende ao princípio do acesso à justiça, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira. 2. A existência de patrimônio relevante e declarado é fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Haliton de Lima Krominski contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial nº 1002825-10.2024.8.11.0087, em que figura como agrvada a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando ao agravante o recolhimento das custas processuais, facultado o parcelamento em até seis vezes.

Inconformado, o agravante recorre sustentando, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, porquanto aufere baixa renda, encontra-se desempregado ou em situação de subemprego e não dispõe de patrimônio, haja vista que os imóveis de sua propriedade foram arrematados. Afirma ter juntado aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, tais como holerites, extratos bancários e declarações de imposto de renda, os quais, contudo, não foram considerados suficientes pelo juízo de origem para o deferimento da gratuidade.

Aduz que a legislação processual (art. 99, §3º, CPC) confere presunção de veracidade à declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural e que a negativa do benefício inviabiliza seu acesso à Justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 304710853).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 305062851).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 309172887).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Haliton de Lima Krominski contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial nº 1002825-10.2024.8.11.0087, em que figura como agrvada a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando ao agravante o recolhimento das custas processuais, facultado o parcelamento em até seis vezes.

Em face dessa decissão recorre o agravante, sustentando, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, porquanto aufere baixa renda, encontra-se desempregado ou em situação de subemprego e não dispõe de patrimônio, haja vista que os imóveis de sua propriedade foram arrematados. Afirma ter juntado aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, tais como holerites, extratos bancários e declarações de imposto de renda, os quais, contudo, não foram considerados suficientes pelo juízo de origem para o deferimento da gratuidade.

Aduz que a legislação processual (art. 99, §3º, CPC) confere presunção de veracidade à declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural e que a negativa do benefício inviabiliza seu acesso à Justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

In casu
, embora o agravante sustente sua condição de hipossuficiência ecnônomica, limitou-se a apresentar meras alegações desacompanhadas de prova idônea. Não há nos autos documentos capazes de comprovar, de foma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, como bem destacado pelo juízo a quo em suas informações “o
extrato do imposto de renda, verifica-se que o autor possuí patrimônio no valor de R$ 1.569.207,85 reais, incluindo diversos terrenos e uma fazenda de 345 hectares no Estado do Pará.”
(id. 305062851).

Tal circunstância evidencia a incompatibilidade entre a renda mensal de R$ 1.518,00, apontada pelo agravante, e a realidade patrimonial por ele declarada, afastando a configuração da hipossuficiência e, por consequência, a possibilidade de concessão do benefício.

Em suma, os elementos constantes dos autos infirmam a narrativa de vulnerabilidade financeira apresentada, enfraquecendo a pretensão recursal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025